Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727658-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA TEOFILO Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, limitou a responsabilidade da executada às forças da herança recebida, no valor de R$ 51.879,78, acrescidos de multa e honorários, além de juros moratórios e correção monetária (ID no 13283591, pág. 179). Preparo comprovado (ID no 13283594). Confira-se o teor da decisão agravada: “A executada apresentou impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID Num. 44878957), alegando, em resumo, que, na qualidade de sucessora da falecida, responde pela dívida apenas até o limite das forças da herança, e, nesse contexto, aponta excesso de execução, na ordem de excesso de R$ 37.807,70 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e setenta centavos), a teor do disposto do inciso V do artigo 525 do CPC. De fato, a teor do artigo 1.792 do Código Civil, “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. e, nesse contexto, a impugnante não deverá responder por quantia superior àquela recebida em face da sucessão hereditária, cujo montante foi devidamente demonstrado nos autos. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS. RENAJUD. PENHORA LIMITES DA HERANÇA. HERDEIROS. BENS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. I - O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, art. 1.792). Os bens da herança respondem pelas dívidas do falecido, mas penhora não se estende os bens pessoais dos herdeiros. II - No cumprimento de sentença, não demonstrado que os veículos encontrados em nome dos herdeiros advêm do acervo hereditário, ou foram adquiridos com recursos desse e nos limites da herança, a penhora deve ser desconstituída. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1163500, 07219450620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme Escritura Pública de Inventário juntada em ID Num. 49756206 - Pág. 8/12, lavrada no Cartório do 4° Oficio de notas, protesto de títulos, registro Civil, Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, protocolizada sob o n° 015889 do Livro n° 0011 folhas n° 079, no dia 09/02/2018, verifica-se que a executada era a única herdeira da falecida Greicer Oliveira Azevedo, percebendo 25.000 (vinte e cinco mil) cotas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da empresa ARTHEO MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 1.647.304/0001-08, 25.000 (vinte e cinco mil) cotas, no valor de R$ 25.000,00( vinte e cinco mil reais) da empresa THEOLLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 06.091.601/0001-33, R$ 77,81 (setenta e sete reais e oitenta e um centavos) da conta corrente n° 63780-7 da agência 1226-2 do Banco do Brasil e, ainda, R$ 1.801,97 (um mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos) da conta corrente n° 2.666-2 da agência 7987 do Banco Bradesco, totalizando R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Nessa medida, o valor devido pela ré deverá limitar-se à importância recebida por sucessão. A alegação do exequente de que o valor das cotas sociais recebidas pela executada, tal qual declarado no inventário, não corresponde à realidade está desacompanhada de que qualquer elemento probatório. A tese de que a limitação da responsabilidade do herdeiro ao valor do quinhão recebido não implica excesso à execução é correta quando existe mais de um herdeiro. Nesse caso, o valor total da dívida permanece inalterado, respondendo cada um dos herdeiros por parte dela. No caso dos autos, contudo, a ora executada é a única herdeira. Sendo a execução dirigida unicamente em face dela, o valor exequendo não pode ultrapassar o quinhão recebido. Nesse sentido, há excesso naquilo que ultrapassa o valor da herança recebido pela ora executada. Por outro lado, a pecularidade deste casto impede que ao exequente seja imputada qualquer penalidade em relação ao excesso, pois a execução foi originalmente dirigida contra a falecida, obviamente pelo valor integral da dívida, sendo natural que prosseguisse, pelo mesmo valor, contra os sucessores. Somente neste momento, apresentada a impugnação pela herdeira, pode-se constatar que a herança recebida pela sucessora é inferior ao valor total da dívida. De todo modo, reconhecendo-se como devido o montante de R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), equivalente ao ‘quantum’ recebido por herança, a executada ofertou impugnação desacompanhada do depósito judicial do referido valor e, nessa medida, deverá arcar com as despesas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, tendo como base de cálculo aqueles R$ 51.879,78. Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação ofertada, para limitar a responsabilidade da executada impugnante às forças da herança recebida, no importe de R$ 51.879,78 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), autorizado o acréscimo da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC (incidentes sobre aquele valor deR$ 51.879,78), bem como a atualização monetária e juros moratórios de estilo. Ao credor, para trazer aos autos a memória de cálculos do débito, observados os termos acima consignados, e indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias. [...]” Em suas razões (ID n.o 13283587, págs. 1-7), a agravante alega, em síntese, que os valores atribuídos à herança na escritura de inventário não correspondem, necessariamente, aos valores reais recebidos pela agravada. Argumenta que em relação às quotas societárias, o valor do capital social e o percentual que cabe a cada sócio, como regra, não corresponde ao valor efetivo das mesmas, e ressalta que tais informações só podem ser apuradas em processo específico de liquidação, por meio de perícia, o que não ocorreu. Aponta que o ônus da prova não deve ser atribuído ao exequente, bem como ressalta que a impugnação apresentada pela herdeira deveria ter sido rejeitada. Desse modo, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja afastada a limitação ao débito exequendo. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder a antecipação da tutela recursal ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e obrigações deixadas por seu autor. Portanto, aos credores do autor da herança é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. Ultimada a partilha, o acervo indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao falecido, é transmitido de forma discriminada aos beneficiários da herança, que, por sua vez, responderão até o limite de seus quinhões, nos termos do art. 1.997, caput, do Código Civil. Assim, os herdeiros irão responder pela dívida, mas esta responsabilidade é proporcional à parte que lhes coube na sucessão. Há, portanto, uma responsabilidade patrimonial limitada, como se afere também da 1a parte do art. 1.792 do CC: “Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”(grifo de transcrição). No caso, há apenas uma herdeira, a agravada Thais Oliveira Teofilo, que recebeu de sua mãe, devedora originária, tão somente os bens descritos na escritura pública de inventário, conforme se afere do documento que instrui os autos principais (n.o 0702334-30.2019.8.07.0001, ID n.o 30002194, págs. 1-2). Como o patrimônio herdado constitui-se, majoritariamente, em quotas sociais de pessoas jurídicas, e é inferior ao valor total do débito exequendo, a decisão agravada não deve ser alterada. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto à concessão da antecipação da tutela pleiteada. Dispositivo Posto isso, nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro